Tribunal: TJDFT
Processo: 0701308-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701308-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AD1 SOLUTIONS GROUP EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por ADI SOLUTIONS GROUP EIRELLI contra decisão que determinou o sobrestamento do processo até que sobreviesse pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema objeto do recurso, que está sendo analisado em sede de controle concentrado de constitucionalidade nas ADI’s 7066, 7070 e 7078. Considerando que o eminente Ministro Alexandre de Moraes, relator das referidas ações, já emitiu pronunciamento sobre a questão, mesmo que de forma provisória, o processo está em condições de retomar o seu curso, daí porque determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse no julgamento do presente agravo interno. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator